Tribunal: STF
Processo: AI 601489
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS ESSENCIAIS
   PARCIALMENTE ILEGÍVEIS. SÚMULA 288 DO STF. AUSÊNCIA DE
   COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Ausência de peças essenciais à compreensão da
   controvérsia. Incidência da Súmula 288 do STF.
II - É dever
   processual da parte zelar pela correta formação do
   instrumento.
III - O recorrente deve comprovar o pagamento do
   preparo no momento da interposição do recurso. Precedentes.
IV -
   Agravo regimental improvido.